Tribunal: TJMT
Processo: 1015632-71.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015632-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), MACIEL BARBOSA DOS REIS - CPF: 010.892.141-70 (AGRAVANTE), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (99 POP) – CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DO MOTORISTA -
TUTELA DE URGÊNCIA PARA RECADASTRAMENTO DO MOTORISTA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – APARENTE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que
dos argumentos e explicações apresentadas nas Contrarrazões, ressai a pertinência do cancelamento do cadastro e bloqueio do Agravante no aplicativo de motoristas parceiros.

Havendo motivos que ferem o pacto celebrado entre as partes e que demanda produção de provas para afastar a negativa dessa conduta, não merece reparo o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MACIEL BARBOSA DOS REIS
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1010914-22.2020.8.11.0003, movida em desfavor da empresa
99 TECNOLOGIA LTDA. – 99 POP
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no imediato recadastramento na plataforma da empresa Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, em Março/2019, cadastrou-se no aplicativo de transporte da empresa Agravada. Contudo, em dezembro/2019, sem prévia notificação, teve seu cadastro bloqueado pela Agravada.

Afirma que o transporte de passageiros por aplicativo consistia em sua principal fonte de renda e a medida repentina causou-lhe grave desequilíbrio financeiro.

Assegura que buscou contatar a Agravada a fim de resolver o transtorno, entretanto não obteve êxito.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão da tutela recursal, a fim de que fosse reintegrado à plataforma de transporte até o exame do mérito deste recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso, “
no sentido de determinar o desbloqueio imediato do Agravante na plataforma da empresa Agravada até decisão final do processo, possibilitando o exercício da atividade econômica e, consequentemente, o sustento de sua família
”.

O pedido liminar foi indeferido (ID 52004458).

Contrarrazões sob o ID. 53514961.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
Maciel Barbosa dos Reis

ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Antecipada e Lucros Cessantes em face da empresa
99 Tecnologia Ltda – 99 Pop
.

Asseverou em sua inicial que, em março de 2019, cadastrou-se no aplicativo denominado 99 Pop, para fins de garantir um mínimo de subsistência e complementar a renda familiar diante da atual crise.

Aduziu que realizava uma média de 10 (dez) corridas por dia, auferindo rendimento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês, em média, de modo que se tornou a principal renda para o sustento da família composta por 05 (cinco) pessoas.

Sustentou que, sem qualquer notificação prévia, foi descadastrado do aplicativo, sem saber a motivação.

Ressaltou que sempre agiu em conformidade com os Termos de Uso, jamais praticou ato ilegal ou contrário às regras da plataforma de transporte individual, razão pela qual moveu a ação.

Diante dessa situação, pugnou pela concessão da tutela de urgência para compelir a Requerida
a proceder ao seu imediato recadastramento na plataforma.

O juiz singular não concedeu o pleito liminar, por entender ser necessária a dilação probatória acerca dos fatos narrados pela parte autora, bem como por não ter ficado d
emonstrado a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida.

Inconformado, o Recorrente alega que, ao contrário do entendimento do Juiz Singular, ficou claramente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois houve uma drástica redução em seus rendimentos, pois tem esposa e 03 (três) filhas para sustentar.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito do Recorrente e o perigo do dano, para que lhe seja deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juiz
a quo
.

Com efeito, dos argumentos e explicações apresentadas nas Contrarrazões, ficou claro haver motivação para o cancelamento do cadastro e bloqueio do Agravante no aplicativo de motoristas da Agravada.

Não se sustentam as alegações do Recorrente de que o cancelamento de seu cadastro e subsequente bloqueio foi promovido de maneira imotivada.

É cediço que o histórico de boas avaliações dos clientes não é suficiente para obstar o cancelamento do cadastro junto à mantenedora do serviço quando demonstradas irregularidades como finalização de corridas em local diverso daquele em que o passageiro desembarcou e tentativa de criação de perfil falso na plataforma digital. Até prova irresoluta em contrário, deve prevalecer o que consta no pacto celebrado entre as partes.

Nesse sentido, transcrevo o teor da cláusula 8 dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual com a Agravada, juntado no ID 53514963:

8. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE SEU ACESSO AO APLICATIVO

8.1. O Motorista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá aplicar multa, suspender ou cancelar sua utilização do Serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimentos e/ou violação destes Termos; (ii) pelo resultado de sua avaliação pelos Passageiros e pela análise de sua taxa de cancelamento e outros critérios, nos termos da Cláusula 6, acima; (iii) em função de ordem judicial ou requisição legal de autoridade pública competente; (iv) por requisição do próprio Motorista Parceiro; (v) por desativação ou modificação do Serviço (ou de qualquer de suas partes); (vi) por caso fortuito, força maior e/ou questões de segurança; (vii) por inatividade da conta por um longo período de tempo; (viii) pela suposta prática de qualquer infração de trânsito, atividade fraudulenta ou ilegal por parte do Motorista Parceiro, a critério da 99; (ix) pelo uso inadequado ou abusivo do Aplicativo, incluindo a utilização por terceiros ou transferência de sua Conta, a realização de corrida com veículo distinto do cadastrado no Aplicativo, utilização de quaisquer aplicativos ou programas que visem a alterar a informação da localização geográfica do Motorista Parceiro para manipular o Aplicativo, e outras hipóteses de uso indevido ou abusivo do Aplicativo, a critério da 99; e/ou (x) por inadimplemento por parte do Motorista Parceiro de quaisquer obrigações, valores, pagamentos devidos em razão do Serviço, quando aplicável.

8.2. O MOTORISTA PARCEIRO CONCORDA QUE O TÉRMINO DE SEU ACESSO AO SERVIÇO, POR QUALQUER RAZÃO CONSTANTE DESTES TERMOS, PODE OCORRER SEM UMA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TODAS AS INFORMAÇÕES E DADOS CONSTANTES PODERÃO SER PERMANENTEMENTE APAGADOS.

8.3. A 99 se reserva o direito de agir judicialmente e extrajudicialmente em casos de danos sofridos pela 99 ou por terceiros, inclusive poderá entrar em contato com as autoridades e dar início à instrução de processos criminais, civis e administrativos nos casos previstos pela lei, quando julgar necessário.

8.4. A suspensão ou resilição destes Termos de Uso pela 99 não isenta o Motorista Parceiro do pagamento de quaisquer valores eventualmente devidos à 99, que seguirão sendo passíveis de cobrança e de compensação.

8.5. O Motorista Parceiro não fará jus a qualquer indenização ou compensação, seja pela suspensão ou resilição destes Termos de Uso pela 99.

A disposição contratual deixa clara a possibilidade de rescisão imediata, sem prévio aviso, no caso de descumprimento do contrato pelo motorista parceiro.

Assim, pelo menos em princípio, é direito da Agravada, neste caso, visando zelar pela sua boa imagem no mercado, promover a rescisão contratual, com base no Princípio da Autonomia da Vontade, o que afasta a plausibilidade e verossimilhança nesta fase processual.

Vale lembrar, outrossim, que em regra, nas relações jurídicas paritárias, havendo manifestação de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário, impor a sua continuidade, sob pena de ofensa ao art. 473,
caput
, do Código Civil.

Claro que não se pode permitir a prática abusiva de uma parte rescindir unilateralmente o contrato, em desprestígio ao princípio da boa fé objetiva, bem como da segurança jurídica, o que demanda a produção de provas.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020